Tribunal: TJSP
Processo: 2227337-43.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Planalto – Leis 030/2018, com redação dada pela lei 060/2022 e por arrastamento do artigo 2o e do parágrafo único do artigo 2o da Lei 030, de 20 de setembro de 2018, em sua redação original e naquela dada pela Lei 001, de 07 de janeiro de 2022 – Leis que instituem programa assistencial a desempregados, com a contratação temporária para a

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Planalto – Leis 030/2018, com redação dada pela lei 060/2022 e por arrastamento do artigo 2o e do parágrafo único do artigo 2o da Lei 030, de 20 de setembro de 2018, em sua redação original e naquela dada pela Lei 001, de 07 de janeiro de 2022 – Leis que instituem programa assistencial a desempregados, com a contratação temporária para a realização de serviços ao Município, suas autarquias e entidades assistenciais – Ofensa ao disposto nos artigos 115, incisos II e X da Constituição do Estado de São Paulo e 37, inciso II e IX da Constituição Federal – Violação da regra de contratação por concurso público, bem como da hipótese excepcional de contratação temporária – Inconstitucionalidade reconhecida operando efeitos "ex tunc" – Observância da não repetição dos valores recebidos pelos participantes do programa – Inconstitucionalidade por arrastamento – Ação julgada procedente.